Tribunal: STF
Processo: ARE 1370229
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE — LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012 — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA INTERESSE DE AGIR ACOLHIDAS - EFICÁCIA DA LEI EXAURIDA — PRAZO PREESTABELECIDO DE VIGÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —- PARECER MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO — PROCESSO EXTINTO. 1. A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 134, VI, dispõe que é parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade a federação sindical que, situando-se entre o sindicato e a confederação, se traduz na reunião de pelo menos 05 (cinco) sindicatos com registro no Ministério do Trabalho e Emprego, o que não é a hipótese do requerente. Preliminar de ilegitimidade ativa que se acolhe. 2. Ainda, o Supremo Tribunal Federal não admite o processamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já se tenha exaurido, entendendo, ainda, a prejudicialidade da ação, por perda do objeto, na hipótese de a lei ou ato normativo impugnados vierem a ser revogados antes do julgamento final da mesma, pois a declaração em tese de ato normativo que não mais existe, transformaria a ação direta em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Precedentes. 3. Na espécie, o dispositivo questionado da Lei Estadual nº 12.601/2012 (83º, do art. 2º), que estabelece o Processo Revisional para acesso às referências IV e V da GAJ e GAPJ, apesar de não revogado expressamente, teve sua eficácia temporal exaurida, haja vista que possuía prazo preestabelecido para vigorar. Opinativo ministerial nesta mesma linha de intelecção. 4. Ação extinta sem julgamento do mérito”. (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso LVII; 8º; 37, inciso XV; e 93, inciso IX; todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado desconsiderou a norma constitucional que confere ao sindicato a prerrogativa de defender os interesses dos seus representados. 



    Afirma, ainda, que a Corte local exerceu juízo de valor sobre outros dispositivos que não foram invocados na petição inicial, extrapolando os limites da causa. 



    Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010) 



    Analisando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido obstou o trâmite de ação de inconstitucionalidade estadual, por entender que o sindicato não tem legitimidade ativa para manejar semelhante instrumento processual perante o Tribunal de Justiça. Confira-se: 



    “O Procurador-Geral do Estado da Bahia, ao intervir no feito, sustentou preliminar de ilegitimidade ativa do SINDPOC, sob o fundamento deste não figurar como um dos legitimados do art. 134 do CE/BA, para propor ação direta de inconstitucionalidade.



    Com efeito, assiste-lhe razão.



    Reproduzindo norma constante do art. 103 da CF, a Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 134, fez anotar que:



    Art. 134 - São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo Estadual ou Municipal em face desta Constituição:



    I- o Governador;



    II- a Mesa da Assembleia Legislativa;



    III- o Procurador Geral da Justiça;



    IV- o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;



    V- partido político com representação na Assembleia Legislativa;



    VI- federação sindical e entidade de classe de âmbito estadual; 



    VII- Prefeito ou Mesa de Câmara Municipal. 



    Por federação sindical, entende-se aquelas associações que reúnam ao menos 05 (cinco) sindicatos representativos de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Trata-se de entidades sindicais de segundo grau que, na estrutura sindical brasileira, estão entre o sindicato e a confederação que representa determinada categoria. Para que seja viável sua constituição, há necessidade de registro no Ministério do Trabalho e Emprego.



    Na espécie, o requerente, consoante constituição dispostas no seu Estatuto Social (fl. 28), é "uma entidade associativa de caráter sindical de direito privado, autônoma, desvinculada da Administração Pública e sem fins lucrativos [...] que objetiva a defesa, a coordenação e representação legal específica da categoria profissional”.



    Percebe-se, portanto, que o requerente é a unidade-base daquele legitimado para propor ações direta de inconstitucionalidade, não possuindo, portanto, legitimidade ativa ad causam, o que demanda a extinção do presente feito, sem resolução do mérito”. (eDOC 7, p. 6-7)



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição Federal seriam meramente indiretas ou reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados-membros têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se o exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal”. (ARE 727.505 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.6.2015) 



    “AÇÃO DIRETA ESTADUAL – LEGITIMIDADE – ROL DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão, na forma do artigo 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 558, relator o ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de março de 1993. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 1070026 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente